Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703959-87.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEILISMAR FERNANDES VIEIRA, UBIRAJARA DOS SANTOS RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: ROSELI ARAUJO BATISTA, TATHIANA DO ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA, U R S CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscita nas contrarrazões de ID 22409508. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de janeiro de 2021 17:54:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator